Tribunal: TJPA
Processo: 0012479-47.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012479-47.2018.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO DA SILVA REIS, WAGNER CESAR DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a formular pedido genérico de absolvição, o que viola o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do apelo.

4. Sem embargo, inexiste margem para absolvição considerando que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo laudo técnico, pelos documentos apreendidos, pelos depoimentos dos policiais civis e pela confissão dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não se conhece da apelação criminal que apresenta insurgência genérica, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 304. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.05.2022. STJ, AgRg no AREsp 1316072/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.08.2018. TJRO, ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17.05.2024. TJSP, ApCrim n. 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024. TJRO, ApCrim n. 0000025-86.2021.8.22.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 06.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leandro da Silva Reis e Wagner Cesar dos Reis apelam de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa; e 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal (ID 12591419, pág. 13 a ID 12591420, pág. 4)

Os apelantes pugnam pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do duplo grau de jurisdição (ID 22695170).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24840518), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 33351506).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de não conhecimento do recurso.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art, 304 do CP, postulando a defesa a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Não obstante, verifica-se que a tese absolutória foi suscitada de forma genérica, limitando-se a defesa tão somente a invocar o princípio do duplo grau de jurisdição, sem impugnação específica acerca dos fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, “não deve ser conhecido o apelo que ataca de forma genérica, sem indicar os fundamentos de fato e de direito, e quais pontos da sentença condenatória pretende ver modificados, em respeito ao princípio da dialeticidade” (TJRO,

ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17.05.2024. No mesmo sentido: TJSP,

ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

Ainda que assim não fosse, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório diante da existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, conforme consignado na sentença e reproduzido a seguir:

A materialidade do delito encontra-se consubstanciada no boletim de comunicação de crime; pelo auto de prisão em flagrante; pelos documentos acostados, sobretudo o laudo de fls. 16/37 e pela prova oral colhida em juízo.

O laudo realizado, referente às identidades dos nacionais Eduardo Pereira Silva e Márcio Antônio Cardoso de Freitas, relatório técnico documental n° 004/2018, traz em seu bojo que em relação ao documento utilizado pelo denunciado Wagner Cesar dos Reis, foi constatado que o documento em nome de Marcio Antônio Cardoso de Freitas, foi emitido pela Diretoria de identificação (DIDEMPC/PA). No entanto, destaca que tal identidade contém dados falsos, provavelmente provenientes de uma certidão de nascimento falsa para a confecção do RG. Consta ainda que a questão da diferença na perfuração é passível de outra analise e investigação, tendo em vista que precisa verificar se a máquina perfuradora do Posto de identificação de origem desse RG (Tucuruí/PA) precisa ser periciada.

Não obstante a juntada de laudo pormenorizado da falsificação dos documentos, destaco que o STJ pacificou o entendimento da dispensabilidade de realização de perícia para atestar a materialidade acerca da falsidade do documento:

Pacificou neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não é obrigatória a realização de exame pericial para demonstração da materialidade do delito previsto no artigo 304 do Código Penal, admitindo-se que outros meios de prova comprovem a falsidade do documento. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. (AgRg no AREsp 1316072/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Dessa maneira, a materialidade está comprovada.

A autoria, por sua vez, também é certa, inclusive sob a confissão dos acusados. Senão, vejamos.

O réu LEANDRO DA SILVA REIS, interrogado em Juízo ao final da instrução probatória, afirmou serem verdadeiros os fatos constantes da denúncia, contando que era foragido do sistema penitenciário do estado do Goiás, devido uma rebelião que ocorreu no local. Declarou que estava em Marabá há uns onze meses, e que conseguiu a documentação falsa através de um terceiro na cidade de Jacundá/PA, pelo valor de três mil reais. Por fim, afirmou que estava usando mencionados documentos há aproximadamente cinco meses.

Neste mesmo ínterim, o réu WAGNER CESAR DOS REIS, confessou a autoria delitiva, contando que estava sendo ameaçado de morte, junto com seu filho Leandro, e em razão desse fato, providenciaram os documentos falsificados. No entanto, esclareceu que não apresentou nenhum documento para a polícia.

Corroborando a confissão dos acusados, a testemunha GEANDRE MATOS ALVARENGA, policial civil, disse em juízo que no dia dos fatos, a polícia civil reconheceu o carro em que estavam os acusados, de modo que realizaram a abordagem e solicitaram os documentos dos suspeitos, momento em que apresentaram documentos falsos.

A testemunha, o também policial civil, VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA, ouvida em Juízo, contou que realizaram abordagem dos denunciados, em virtude de acharem o veículo suspeito. Disse que, no momento da abordagem, o acusado Leandro quebrou seu aparelho celular, causando ainda mais suspeitas aos policias. Asseverou que solicitaram a documentação dos denunciados, tendo estes se identificado como Eduardo Pereira da Silva e Marcio Antônio Cardoso Freitas, entregando, o denunciado Wagner, uma habilitação e o acusado Leandro, uma identidade. Recordou-se que realizaram revista no veículo dos réus, encontrando várias notas fiscais em nome de Leandro da Silva Reis e Wagner Cesar dos Reis, motivo pelo qual questionaram os denunciados sobre sua verdadeira identidade, ocasião em que o denunciado Wagner confessou a sua verdadeira identidade, e o denunciado Leandro só foi identificado posteriormente através da perícia.

O policial civil, PAULINO SILVA SOUZA, afirmou em juízo que a polícia recebeu informação sobre um foragido do estado do Goiás, de modo que realizaram diligência com intuito de prendê-lo, momento em que avistaram uma camionete do suspeito da denúncia no bairro novo horizonte, durante o dia. Contou que a polícia realizou a abordagem em mencionado veículo, momento em que o denunciado Leandro quebrou seu aparelho celular, o que causou bastante suspeita aos policiais. Asseverou que solicitou a documentação das pessoas que estavam no veículo, momento em que o réu Leandro, apresentou um documento com nome de Eduardo, enquanto o denunciado Wagner deu uma documentação com nome de Marcio. Constatado que se tratava de documento falso.

Como se afere, as provas produzidas em juízo comprovaram que os acusados efetivamente fizeram uso dos documentos falsos apreendidos nos autos.

[...]

Assim, tendo os acusados LEANDRO DA SILVA REIS e WAGNER CESAR DOS REIS efetivamente utilizado documentos falsos, as suas condenações são de rigor. (ID 12591419, pág. 14 a ID 12591420, pág. 1)

Como se vê, a sentença expôs fundamentação suficiente e idônea para amparar o decreto condenatório, com indicação precisa dos elementos de prova que evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo à vista do laudo técnico acostado aos autos, dos documentos apreendidos, dos depoimentos judiciais dos policiais civis que realizaram a abordagem e da confissão dos próprios acusados, circunstâncias que inviabilizam o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “o crime previsto no art. 304 do Código Penal é de natureza formal e consuma-se apenas com o uso do documento falso como se fosse autêntico, uma vez que o bem jurídico tutelado é a fé pública, que se torna lesada com a utilização do instrumento” de modo que “comprovada a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso que recaem sobre” os apelantes, “é mister manter a condenação nos moldes da sentença.” (TJRO,
ApCrim n. 0000025-86.2021.8.22.0002
, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 6/7/2023)

Ante o exposto, não conheço o recurso, inexistindo ilegalidade que autorize a reforma da sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026